Tribunal: TJES
Processo: 5015796-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015796-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO STHEL MARTINS
RECORRIDO: WHIRLPOOL S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015796-35.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TIAGO STHEL MARTINS
RECORRIDA
: WHIRLPOOL S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COOKTOP
. VÍCIO DE PRODUTO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, na qual o requerente alega ter adquirido cooktop que, posteriormente, descobriu que não funcionava. Insatisfeito, e sem solução por parte da requerida, pleiteia indenização por danos materiais e morais [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4
. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

5
. Nota-se nos autos,
que a intimação das partes acerca da sentença foi devidamente realizada durante a audiência que ocorreu no dia 12.08.2024 (ID nº 14704521), na presença dos advogados, sendo determinado que a data de leitura da sentença seria no dia
16.09.2024
, o que supre a necessidade de nova intimação formal (
art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. § 1º
Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes
.)
.

6
. Dessa forma, considerando que a leitura de sentença designada em audiência atende aos requisitos de ciência inequívoca das partes e dispensa intimação posterior, tem-se que o recurso inominado interposto pela parte autora no dia 11.03.2025 é intempestivo.

IV.

DISPOSITIVO
7
.
RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO
, em razão de sua intempestividade, o que, por consequência lógica, implica na manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

8
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)